Tribunal: STF
Processo: ARE 1534879
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PECULATO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO 
DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “REVISÃO CRIMINAL – POLICIAL MILITAR CONDENADO POR PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ABANDONO DE POSTO E EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL DA ATIVA – AÇÃO REQUERENDO A ANULAÇÃO DO PROCESSO POR ABSOLUTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DO CAPELÃO DA POLÍCIA MILITAR À IGREJA CATÓLICA E ÀS NORMAS CANÔNICAS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE AGUARDE SOLTO OU QUE SE CONCEDA A PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – OFICIAL CAPELÃO QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DA DIRETORIA DE PESSOAL – CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE FORAM PRATICADAS NO EXERCÍCIO DO CARGO E DAS FUNÇÕES COMO TENENTE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – CONDUTA TIPIFICADA CORRETAMENTE COMO PECULATO – DOSIMETRIA DA PENA QUE COMPORTARIA ALTERAÇÃO APENAS DIANTE DE MANIFESTA ILEGALIDADE – APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS SE MOSTRA POSSÍVEL RESCINDIR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO DO STJ AFASTANDO A REPARAÇÃO DO PREJUÍZO COMO CONDIÇÃO PARA PROGRESSÃO DO REGIME – PEDIDO REVISIONAL PREJUDICADO QUANTO A ESSA PARTE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 551 DO CPPM – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, quando se revelam ausentes quaisquer das situações excepcionais expressamente enunciadas pelo legislador” (fls. 5-6, e-doc. 133).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 140).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI e LIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 143).



    Afirmou que o recorrente, “ex-capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sacerdote católico, à época pertencente ao Ordinariado Militar do Brasil, então pertencente ao oficialato, era, nessa condição religiosa, o responsável pela Igreja de Santo Expedito, padroeiro dos militares, na cidade de São Paulo. Melhor explicando, era o recorrente o responsável por prestar assistência religiosa aos policiais militares do Estado de São Paulo. (...) Porém, acusado de ter se apropriado de valores doados por fiéis que a denúncia afirma, ipsis litteris, serem ‘pertencentes à ‘Mitra do Ordinariado Militar do Brasil, entidade militar (sic)’’, percebe-se, na própria elocução da acusação formulada, erro crasso, porquanto o Ordinariado Militar não é uma entidade militar, mas, sim, eclesiástica, veio 
a ser condenado por peculato à elevada pena de 24 anos de reclusão” (fl. 3, 
e-doc. 143).



    Sustentou que, “se tivesse havido apropriação de bens – e não o há! –, a vítima seria a Igreja Católica, mais especificamente a Mitra do Ordinariado Militar do Brasil, instituição, insista-se, eclesiástica, e não militar. (...) Não é a Igreja de Santo Expedito ou o Ordinariado Militar uma entidade militar ou fração da Corporação – premissa absurda estabelecida na própria denúncia! –, mas, repita-se, uma entidade eclesiástica, fração da Igreja. Entretanto, razão de indicação de contrariedade ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, e, data venia, uma das razões de reforma do v. acórdão objeto de recurso extraordinário, precisou o E. TJM-SP de reconhecer uma inexistente competência para julgar o feito” (fls. 4-6, e-doc. 143).



    Ressaltou que “se o dinheiro supostamente desviado era da Igreja Católica, se os desvios teriam sido pretensamente efetuados por um seu capelão, se o responsável por auditar as contas – porque a destinatário das doações – era a própria Mitra do Ordinariado Militar do Brasil, data venia, evidente que não é possível tratar a questão sob a ótica do crime militar” (fl. 10, e-doc. 143).



    Assinalou que “os recursos dito apropriados, oriundos da doação de fieis, dízimo, espórtulas e ofertas, enfim, contribuições voluntárias, nunca se sujeitaram a controle da administração militar, mas, isto sim, única e exclusivamente, da Igreja. Dessa forma, se com esforço hermenêutico se entendesse que possível a competência da jurisdição secular, o órgão competente seria uma das Varas Criminais da Comarca de São Paulo, local que, em tese, teria se dado a prática infracional, e ainda assim nunca por crime contra a administração” (fl. 21, e-doc. 143).



    Defendeu que, “em situação extremamente semelhante, recentemente, houve caso envolvendo um sacerdote acusado de se apropriar de valores doados por fiéis à Igreja Católica, vindo o C. STJ a apreciar a questão através do AREsp nº 1.844.340 e, posteriormente, no habeas corpus nº 760.129. (...) Submetida a situação ao E. TJ-GO, no writ nº 5448153-87.2020.8.09.0000, restou reconhecida a atipicidade da conduta e, interposto recurso especial pelo Ministério Público, os autos aportaram no C. STJ o AREsp nº 1.844.340, havendo desistência do pedido pelo parquet” (fls. 21-22, e-doc. 143).



    Asseverou que “ainda se vê ofensa à lei na reprimenda penal fixada: 24 anos de reclusão pela prática do peculato, modalidade apropriação, conforme previsto no artigo 303 do Código Penal Militar que contempla preceito secundário de 3 (três) a 15 (quinze) anos. O excesso, a consubstanciar a ofensa ao artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, é evidente. (...) A pena-base foi estabelecida no triplo do mínimo porque no sentir do colegiado teria sido elaborado um esquema criminoso para a prática infracional, que teria sido motivada pela ganância, e que teria causado dano aos fiéis, sendo praticada na Capelania Militar, assim disse a r. sentença, condutas que seriam revestidas de insensibilidade e indiferença” (fls. 23-24, e-doc. 143).



    Concluiu que “nenhum desses argumentos convence, a consubstanciar também a contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 25, e-doc. 143).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “Ante o exposto e por tudo o mais que a proficiência de V. Exas. possa acrescentar, requer seja o recurso extraordinário conhecido e provido para, reconhecendo a contrariedade ao artigo 5º, inciso LIII, da CF, evidente a incompetência da Justiça Militar estadual, anular do feito desde a primeira intervenção jurisdicional do juízo incompetente com as consequências processuais daí decorrentes, com remessa dos autos para a jurisdição adequada, qual seja, a eclesiástica, ou, se assim entender essa C. Corte, à Justiça Comum estadual.



    Prosseguindo, conforme exposto, em sendo a doação dos fieis um exercício de direito disponível, seja reconhecida a atipicidade da imputação, em reconhecimento à contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Admitindo por argumentar a possibilidade de ser mantida a competência impugnada, ante a teratologia do cálculo, por reconhecimento da contrariedade aos artigos 5º, inciso XLVI, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, seja estabelecida reprimenda penal que observe a razoabilidade e os critérios trifásicos de fixação” (fls. 25-26, e-doc. 143).



    3. Em 2.8.2023, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar inadmitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal e dos Temas 182 e 339 da repercussão geral (e-doc. 145).



    4. No agravo interno, a defesa do agravante alegou que não se aplica o Tema 182 da repercussão geral ao presente caso, pois “a indicação de contrariedade ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal não se deu com base em simples divergência entre a individualização da pena e a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP. Aliás, conforme se pode verificar em seu recurso extraordinário, o que se pretende seja submetido à apreciação da C. Corte Constitucional é a vedação ao bis in idem, que não encontra suporte na legislação infraconstitucional, mas sim sustentação constitucional” (fl. 2, e-doc. 152).



    Asseverou que “a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pela C. Corte Constitucional (Tema 339), de modo que, data venia, preenchido o requisito previsto no 
art. 1.035, § 2º, do CPC. (...) Acrescente-se, não é questão de deixar de analisar pormenorizadamente uma alegação da defesa, mas, em verdade, deixar de entregar a prestação jurisdicional, principalmente porque para a constatação do que se afirma bastaria a verificação de prova incontroversa e análise de tese jurídica com sustentação constitucional” (fl. 4, e-doc. 152).



    Repetiu os pedidos formulados no recurso extraordinário (fl. 29, 
e-doc. 152).



    O Procurador de Justiça, Pedro Falabella Tavares de Lima, apresentou resposta ao agravo interno e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 154).



    5. Em 22.11.2023, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo negou provimento ao agravo interno, em acórdão com esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI, e 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 182 e 895 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA 
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO ENTRE OS RESPECTIVOS LEADING CASES E O CASO CONCRETO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso sub examine e a incidência dos Temas 339 e 182 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, cristaliza-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nesses pontos. 



    2. Agravo interno não provido” (fl. 2, e-doc. 156).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que, “se a Lei Federal encampa princípio constitucional ou então é recepcionada apela Lei Maior, com colorido mais concreto, não há que se falar que a ofensa seria à legislação ordinária, e não à Constituição Federal, gênese da norma, sob pena de se criar um paradoxo jurídico” (fl. 3, e-doc. 151).



     Assevera que, “exposto o argumento de contrariedade a Constituição Federal, é demonstrado como que no caso concreto o v. acórdão objeto de recurso extraordinário ofendeu o dispositivo apontado. Assim, está demonstrada a adequada fundamentação do recurso – e, data venia, para isso ser verificado basta ler o recurso extraordinário – e que não aplicável a Súmula nº 284 dessa 
C. Corte, porque o peticionário indicou de forma específica as razões de sua insurgência” (fl. 4, e-doc. 151).



    Repete os pedidos feitos no recurso extraordinário (fls. 27-28, 
e-doc. 151).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para: a) reconhecer a incompetência da Justiça Militar e anular o processo, com a remessa dos autos para a jurisdição eclesiástica, ou, alternativamente, para a Justiça comum estadual; b) reconhecer a atipicidade da conduta praticada pelo agravante; e, c) subsidiariamente, ser reformada a dosimetria da pena imposta pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por alegado excesso na pena imposta ao agravante pelo crime de peculato.



    9. Nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que “se faz presente a repercussão geral da matéria, a ultrapassar os limites subjetivos da causa em relação a interesse jurídico, porque não pode um órgão jurisdicional subtrair a competência de outra jurisdição, tampouco considerar infração penal militar uma conduta atípica, muito menos impor a essa conduta reprimenda totalmente em descompasso com a razoabilidade e a proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 143).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    10. As alegações de ofensa aos incs. XXXIX e LIII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração 
opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.471.380-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    11. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    12. Em 17.5.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 0900045-92.2023.9.26.0000 ajuizada pelo agravante, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “Registre-se, inicialmente, que retorna mais uma vez ao exame deste Tribunal a questão concernente a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o então Tenente Coronel PM Osvaldo Palópito, matéria esta apreciada em outras ocasiões, inclusive pelos Tribunais Superiores, reconhecendo-se em todas elas que a competência caberia mesmo à Justiça Militar do Estado de São Paulo. (...)



    Muito diversa é a situação apresentada pelo requerente ao citar julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, no qual um sacerdote no Estado de Goiás se apropriou de valores doados por fiéis à Igreja Católica, sendo reconhecida a atipicidade da conduta, bem porque, no exemplo citado o sacerdote não era ocupante de cargo público e o seu acesso aos mencionados valores não ocorria em razão do fato de exercer algum cargo público



    No caso ora sob exame, o requerente só detinha os valores desviados porque, reitere-se mais uma vez, ocupava o posto de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e exercia a chefia do Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, sendo devidamente remunerado pelo exercício desse cargo e das funções a ele atinentes, ficando perfeitamente caracterizada a existência de crime militar. 



    O fato de a quantia desviada pertencer à Igreja Católica não desvirtua a tipicidade do crime praticado, que assim está disciplinado no Código Penal Militar:



    Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.



    Oportuno relembrar que o crime de peculato, que consta do capítulo ‘DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR’, cujo sujeito ativo é o militar que pratica a conduta em razão de sua função, possui dois sujeitos passivos, o primário que é o Estado e o secundário que é o particular ou a entidade de direito público prejudicados pela ação do militar. 



    Dessa forma, a Administração Militar é a vítima primária, razão pela qual a competência para julgar e processar o agente, que era militar ao tempo do crime, sendo o crime de natureza militar, é desta Justiça Militar, não obstante a vítima secundária seja a Igreja Católica, proprietária da quantia desviada” (fls. 9-, e-doc. 133).



    Em 24.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.573.592/SP interposto pelo agravante (e-doc. 197). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 211).



    Esse acórdão transitou em julgado em 5.2.2025 (e-doc. 220).



    13. O presente recurso extraordinário com agravo tem por objeto matéria posta no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.959/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento, em 21.8.2023. A decisão transitou em julgado em 29.8.2023. 



    A questão apresentada neste recurso, como no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.959/SP, de minha relatoria, refere-se à alegada incompetência da Justiça Militar para julgar a espécie vertente e à eventual atipicidade da conduta praticada pelo agravante. Tem-se naquela decisão:



    “Ressalte-se que a alegada incompetência da Justiça Militar estadual também foi questionada, neste Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.240.876-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que assentou a necessidade de revolvimento do quadro fático, impossível na via extraordinária:



    ‘Com relação à alegada incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar o feito, não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 125, § 4º, da Lei Maior), porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei Estadual 
nº 1.889/1978, com alterações posteriores, Lei Complementar Estadual nº 1.224/2013 e Decreto-Lei Estadual nº 260/1970), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que ‘o dinheiro arrecadado dos fiéis estava sob a administração militar’, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (ARE n. 1.240.876-AgR, DJe 13.2.2020).



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de incompetência da Justiça Militar estadual, com a consequente anulação das decisões judiciais proferidas. (...)



    11. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram a competência da Justiça Militar estadual, concluindo que o recorrente ‘integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais’. O acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 213.263-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE ROUBO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Competência da Justiça castrense definida forte na circunstância de o Paciente praticar o delito a pretexto de exercer a função de policial militar e, sobretudo, pelo fato de ter agido em concurso de agentes com dois outros policiais militares, os quais estavam em serviço e fardados. 3. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores quanto às circunstâncias do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 207.769-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: ‘a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado’. 3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma ‘mercado livre’. 4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC n. 209.544-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    12. Não prospera a alegação de atipicidade. A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, para rever os elementos antes adotados e acolher o pedido da defesa, com a finalidade de se reconhecer atipicidade da conduta por ausência de elementar do tipo de peculato, porque teria sido contra igreja e não contra a Administração Pública. Essa situação é incompatível com o recurso ordinário em habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os dados disponíveis, teratologia ou constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetua